Tribunal: TJMT
Processo: 1045465-58.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045465-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TERTULIANO OJEDA TORRILHAS - CPF: 913.716.601-82 (RECORRENTE), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SERVIÇOS PRESTADOS. ABANDONO VOLUNTÁRIO DO TRATAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TERMO DE ADESÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

A documentação apresentada pela recorrida evidencia que os procedimentos contratados foram devidamente executados, com registro detalhado em prontuário eletrônico e assinatura do paciente nos termos de consentimento e recebimento da prótese.

A alegação de extração desnecessária de dente não encontra respaldo em laudo técnico ou parecer profissional, e os prints de conversas apresentados estão incompletos e não demonstram tentativa frustrada de continuidade do tratamento por negativa da recorrida.

O extrato bancário apresentado pelo recorrente não especifica os serviços prestados por outro profissional, nem comprova que tais serviços estavam relacionados à correção de falhas no tratamento realizado pela recorrida.

A ausência de comprovação da falha e do dano impede a restituição de valores e a condenação por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega ter contratado plano odontológico junto a requerida. Sustenta que juntamente com o plano odontológico foi compelido a aderir ao termo de adesão no valor de R$ 24,90, por um período de quase 2 anos (21 Parcelas), compreendido de abril de 2024 até dezembro de 2025, para início dos procedimentos.

Informou que os serviços foram prestados de forma deficiente, o que levou o autor a finalizar o tratamento com outro profissional, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pleiteando pela restituição dos valores pagos, a suspensão da cobrança da adesão, bem como, a condenação da reclamada em danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando apenas a suspensão da cobrança do valor mensal de R$ 24,90 referente ao termo de adesão ao plano odontológico, afastando a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos, pleiteando a restituição dos valores pagos e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

A sentença recorrida não merece reparos.

Trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

No caso dos autos, incumbia à parte autora comprovar a alegada falha na prestação dos serviços odontológicos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há nos autos elementos capazes de demonstrar que o tratamento não foi concluído por culpa da parte recorrida, uma vez que os prints colacionados na peça de impugnação a contestação está incompleto. Ao revés, a documentação clínica apresentada comprova que os atendimentos foram realizados, com registro detalhado em prontuário eletrônico e assinatura do paciente nos termos de consentimento e recebimento da prótese, restando caracterizado o abandono voluntário do tratamento por parte da autora.

Quanto à alegação de que o dente 46 foi extraído desnecessariamente, não há nos autos laudo técnico ou parecer profissional que corrobore tal afirmação.

O recorrente sustenta ainda que não abandonou o tratamento, apresentando prints de conversas com a clínica. Todavia, tais prints estão incompletos e não demonstram de forma inequívoca que houve tentativa frustrada de continuidade do tratamento por negativa da recorrida.

Também não há qualquer prova da contratação de outro profissional para continuidade do tratamento, limitando-se a parte recorrente a alegações genéricas, insuficientes para embasar o pedido de restituição dos valores pagos.

O recorrente apresentou apenas um extrato bancário genérico, sem qualquer especificação dos serviços prestados ou comprovação de que tais serviços estavam relacionados à correção de falhas no tratamento realizado pela recorrida. Tal documento, isoladamente, não constitui prova suficiente do dano material alegado.

Portanto, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha na prestação do serviço odontológico, bem como o nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos alegados, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada falha na prestação de serviço odontológico contratado para confecção de prótese dentária. O autor sustenta que o tratamento foi inadequado, gerando lesões bucais e atraso na conclusão, além de demora na devolução dos valores após o cancelamento do contrato. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade das prestadoras de serviço e a consequente indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada falha na prestação de serviço odontológico apta a justificar a reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se a demora na restituição dos valores pagos configura abalo indenizável à personalidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Inexistem nos autos documentos que comprovem as alegadas falhas no atendimento, como laudos, registros fotográficos, reclamações formais ou indícios de má execução do serviço, não sendo suficiente a narrativa pessoal desacompanhada de provas.

5. A ficha clínica acostada aos autos pelas empresas prestadoras, devidamente assinada, registra a execução e o andamento do tratamento odontológico, incluindo a informação de que o paciente permaneceria com prótese provisória, sem impugnação específica do autor.

6. O termo de cancelamento contratual, também juntado aos autos, registra que o cancelamento ocorreu por vontade espontânea do consumidor, sem alegação de vício, erro ou coação, o que afasta a tese de inadimplemento contratual.

7. A devolução integral do valor contratado foi realizada antes do ajuizamento da ação, sem retenção de multa ou taxa, não havendo nos autos convenção expressa quanto ao prazo de restituição. A ausência de resistência na devolução afasta a caracterização de ilícito civil.

8. A mera insatisfação com a demora no reembolso, sem demonstração de prejuízos concretos ou de tempo excessivo despendido para a solução da controvérsia, configura aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral.

9. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a demonstração de desgaste injustificado e desproporcional do tempo e energia do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provas acerca das falhas na prestação de serviço impede o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais.

2. O cancelamento contratual realizado de forma espontânea e sem alegação de vício afasta a incidência de responsabilidade por inadimplemento.

3. A devolução de valores sem resistência e antes do ajuizamento da ação, ainda que após prazo superior a 30 dias, não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. O mero aborrecimento decorrente de atraso no reembolso não caracteriza violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099, de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Paraná, Recurso Inominado número 0000719-56.2023.8.16.0033, Relator Nestario da Silva Queiroz, julgado em 11 de dezembro de 2023; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial número 1354773/MS, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 2 de abril de 2019, Quarta Turma; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1015283-92.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 4 de abril de 2025.

(N.U 1010624-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FINANCIAMENTO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRÓTESE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de contrato de financiamento e de indenização por danos morais decorrentes de suposto vício em tratamento odontológico realizado na clínica OdontoCompany e posterior negativação em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico capaz de justificar a rescisão contratual e indenização; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando o recorrente apresenta razões que permitem a compreensão de sua pretensão de reforma, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4. A assinatura de proposta de adesão a crédito direto ao consumidor e de orçamento odontológico comprova a existência de contratação válida e consciente, não havendo indícios de vício de consentimento, coação, fraude ou simulação.

5. Os prontuários odontológicos, fichas clínicas e termo de entrega de prótese com declaração de satisfação demonstram a execução integral do serviço, inexistindo elementos que comprovem defeito técnico ou inadequação funcional da prótese.

6. A mera insatisfação subjetiva com o resultado estético, desacompanhada de laudo técnico ou prova pericial, não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar.

7. A negativação do nome da consumidora decorre de inadimplemento de parcelas do financiamento regularmente contratado, inexistindo ilicitude na conduta do credor, que atuou em exercício regular de direito.

8. Inexistindo ato ilícito ou abuso contratual, inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova técnica impede o reconhecimento de vício em serviço odontológico.

2. A negativação decorrente de inadimplemento contratual legítimo configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

3. A validade de contrato de financiamento subsiste quando comprovada a assinatura e a ciência inequívoca das condições pactuadas pelo consumidor.

(N.U 1089316-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

Quanto à impugnação da autenticidade dos documentos apresentados pela recorrida, sob alegação de que foram preenchidos por terceiros, observo que tal argumento não prospera. Os documentos juntados aos autos contêm a assinatura do recorrente, o que presume sua ciência e concordância com o conteúdo, não havendo prova robusta que afaste tal presunção:

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança referente ao termo de adesão no valor de R$ 24,90, a sentença já determinou tal providência, não havendo interesse recursal neste ponto.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026